Tribunal: TJDFT
Processo: 0746928-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746928-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEITURA TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: LOG ON EDITORA MULTIMIDIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEITURA TAGUATINGA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LOG ON EDITORA MULTIMÍDIA LTDA: “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual formulou a credora (LEITURA TAGUATINGA LTDA) pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da executada, LOG ON EDITORA MULTIMÍDIA LTDA., em ordem a alcançar o patrimônio de seus sócios (MARIA MARTHA COSTA MACE e EDUARDO MACE ELICHIRIGOITY). Por meio da petição de ID 102922034, propõe a parte credora o presente incidente, sob o fundamento de que a pessoa jurídica devedora não disporia de bens passíveis de penhora, o que, segundo sustenta, autorizaria a desconsideração postulada. Sustentou, ainda, que restaria caracterizada a confusão patrimonial entre os bens da empresa executada e aqueles titularizados pelos sócios. Determinado o processamento do presente incidente (ID 103023427), os sócios, através da Curadoria Especial, tendo em vista que a citação se deu por edital, apresentaram contestação em ID 169367571. Em sua peça resistiva, sustentaram a improcedência do pedido, com esteio do artigo 50 do CCB, eis que não teria a parte exequente demonstrado a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. É o relato do necessário. Passo a decidir. De início, sobreleva destacar que, conforme pontou a decisão de ID 103023427, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, à luz dos fundamentos expostos pela credora no pleito (ID 102922034), encontra fundamento específico no artigo 50 do Código Civil (teoria maior). O regramento estabelecido no artigo 50 do Código Civil assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Conforme preconiza a teoria civilista de regência do instituto (disregard doctrine), mostra-se imprescindível, para a desconsideração da personalidade do ente coletivo, para além da demonstração da insolvência da empresa devedora, a presença, em complemento, de, pelo menos, um dos requisitos especificados no artigo 50 do CCB, ou seja, impõe-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, enquanto que o desvio de finalidade teria lugar quando o exercício da personalidade jurídica de determinada empresa ressai direcionado a um propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Conforme exposto em linhas anteriores, alegou a parte credora que o fundamento para o deferimento do pedido em comento seria a dificuldade em localizar bens da devedora passíveis de penhora, o que, sob a sua ótica, configuraria abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, sustenta que haveria confusão patrimonial entre a parte executada e as pessoas de seus sócios, situação que seria demonstrada pela ocultação de bens da empresa. Nada obstante, da análise detida dos autos, denota-se que não restou comprovada a ocorrência do conjecturado abuso. Com efeito, ao sustentar a presença dos mencionados requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar, de forma vaga, o obstáculo na localização de ativos da parte devedora, além da ocorrência de fraudes e outros atos ilegais, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações assim expendidas. Alega, em específico, que a executada teria ocultado patrimônio por meio de seus sócios, não tendo, contudo, comprovado as alegações apresentadas, circunstância que, consoante explanado no parágrafo anterior, impossibilita o reconhecimento da narrada confusão patrimonial. Nessa quadra, cotejados os fundamentos apresentados pela parte exequente, verifica-se que a pretensão não atende aos pressupostos elencados no Código Civil e nos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, estes do Código de Ritos. Os requisitos para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, ente abstrato e com existência e patrimônio próprios, de modo a alcançar o patrimônio da pessoa - natural ou jurídica - que integra seus quadros societários, não pode ser, simplesmente, presumido pelas dificuldades enfrentadas para a localização de patrimônio disponível, na forma intentada pela credora. Sendo assim, não sendo comprovados os pressupostos indispensáveis, à luz da teoria maior, impõe-se o indeferimento da medida aventada. Nesse mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo e. TJDFT, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 475/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1674986, 07355585420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É assente, noutro vértice, que a mera ausência de bens penhoráveis da devedora, ou ainda, o suposto desinteresse em quitar o débito vindicado, por si só, não conduzem à demonstração dos requisitos aludidos, de modo a justificar, como pretendido pela parte credora, o alcance de bens que não integrariam o patrimônio dos sócios, dotados de responsabilidade patrimonial distinta daquela conferida à pessoa jurídica por eles instituída. Trago à colação, por oportuno, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO. 50, CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. 2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1240788, 07277587720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo fundamentação fática ou jurídica suficiente a arredar, à luz da teoria maior (artigo 50 do CCB), a autonomia existencial e patrimonial do ente empresarial demandado, se faz evidenciada a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos em que formulado. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preclusa esta decisão, atualizem-se os registros cadastrais, retornando os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 79172260.” A Agravante sustenta (i) que restou clara a atitude fraudulenta da executada e de seus sócios; (ii) que a pessoa jurídica é utilizada para esvaziamento patrimonial; (iii) que os sócios devem arcar com o pagamento da dívida; e (iv) que o arquivamento dos autos deflagra o prazo da prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 53034014). É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o retorno dos autos ao arquivo à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo retorno dos autos ao arquivo antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. Desembargadora JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator